Tribunal: TJPA
Processo: 0906315-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906315-56.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AMERICO DA PAIXAO CARDIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Itau Unibanco Holding S.A. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, afastando a multa diária e mantendo a conversão da obrigação em perdas e danos devido à impossibilidade de devolução do bem.

2.

A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. No caso em tela, o devedor quitou as parcelas supostamente em atraso antes do ajuizamento da ação, descaracterizando a mora.

3.

Comprovado que a notificação extrajudicial não foi suficiente para constituir o devedor em mora, devido ao pagamento das parcelas antes do ajuizamento, a liminar deve ser revogada e a obrigação convertida em perdas e danos. Se o veículo já foi alienado, aplica-se a multa de 50% do valor financiado, conforme o art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69. A responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios cabe ao autor, em conformidade com o princípio da causalidade.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0906315-56.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: AMERICO DA PAIXAO CARDIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL.

Narram os autos que, o BANCO ITAÚCARD S.A. alega que, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 389410382.30410 a parte autora concedeu à parte ré empréstimo no valor de R$ 42.945,02 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais iguais e sucessivas, com alienação fiduciária em garantia do veículo automotor de marca Chevrolet Onix Joy, ano: 2017, de cor vermelha, PZO8975, Chassi 9BGKL48U0JB110278, Renavam 1118798047.

Aduz que a parte devedora deixou de honrar com sua obrigação a partir da 8ª prestação, vencida em 21/8/2022, pontuando que constituiu a parte ré em mora e que não obteve êxito em receber a quantia devida. Desse modo, requereu, em decorrência do inadimplemento contratual: (a) liminarmente, a busca e apreensão do bem; (b) decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar sem que a parte demandada efetuasse o pagamento da totalidade do débito de R$ 43.125,75 (quarenta e três mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), tornar definitiva a consolidação da propriedade; (c) ao final, a procedência do pedido para consolidar a posse e a propriedade exclusiva do bem em seu patrimônio.

Com a petição de ingresso foram acostados os documentos comprobatórios.

Deferido o pedido liminar (ID 85172670), a medida foi cumprida com a apreensão do veículo objeto da ação, de modo que o bem foi entregue ao fiel depositário indicado, sendo a parte autora reintegrada na posse do bem (ID 88754785).

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (ID 90242390), alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial diante da ausência de mora da parte devedora, haja vista que a parcela supostamente em atraso foi quitada antes do ajuizamento da ação. No mérito, sustentou a descaracterização da mora em razão da existência de cláusulas contratuais abusivas, no tocante à previsão de juros remuneratórios acima do limite legal e cobranças de taxas indevidas, além da impenhorabilidade do veículo por se caracterizar como instrumento de trabalho.

Ao fim, pugnou pela: a) concessão dos benefícios da gratuidade judiciária; b) extinção do feito por ausência de regular constituição em mora; c) improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, com a restituição do veículo e possibilidade de pagamento apenas das parcelas em atraso.

Réplica apresentada em ID 95734840, impugnando os termos da defesa.

Os autos foram à UNAJ (ID 102747433).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

“...

Ante o exposto, diante da ausência de regular constituição em mora da parte devedora, notadamente diante do seu prévio falecimento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido pelo
BANCO ITAÚCARD S.A.
em face de
AMÉRICO DA PAIXÃO CARDIAS
, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida em decisão de ID 85172670.

Determino que a parte autora restitua o veículo à parte requerida
, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor do veículo, caso ainda esteja na posse do bem.

Caso contrário e somente na hipótese de o bem já ter sido alienado em leilão extrajudicial, inviabilizando seu retorno ao patrimônio da parte ré
:

a) condeno a parte autora à recomposição do prejuízo suportado pelo demandado pelo valor de mercado do veículo no momento da sua apreensão indevida, aferível segundo a tabela Fipe, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.742.897/PR;

b) condeno, ainda, o credor fiduciário ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a parte autora BANCO ITAUCARD S.A interpôs a presente Apelação cível (ID Num 17447254) sustentando nas razões recursais: (i) o envio da notificação para o endereço fornecido pelo financiado em contrato; (ii) o vencimento antecipado do contrato e a regular constituição em mora do devedor; (iii) que a purgação da mora somente ocorreria com o pagamento integral do débito; (iv) que a restituição do veículo é obrigação impossível, em razão de sua venda; (v) a necessidade de exclusão e/ou redução da multa diária, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação; (vi) que para conversão em perdas e danos deve ser utilizado o valor de venda do bem e não da tabela fipe; (vii) o descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Assim, defende a reforma da decisão combatida para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões no ID Num 17447260.

Requer, sucintamente, a manutenção da sentença a quo.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MORA NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. MULTA DIÁRIA AFASTADA. MULTA DO ART. 3º § 6º DECRETO LEI 911/69 - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA, SE O BEM JÁ TIVER SIDO VENDIDO - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO APELANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969.

Demonstrado que o devedor fiduciário quitou as parcelas ditas em atraso ao tempo do vencimento, anteriormente ao ajuizamento da ação, deve ser julgado improcedente o pedido de busca e apreensão, porquanto não configurada a mora.

Casos seja impossível a devolução do bem, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos.

No caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o credor fiduciário deve arcar com a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado, quando já tiver alienado o bem, nos termos do artigo 3º, § 6º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Forte no princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é o responsável pelas despesas e ônus de sucumbência.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A MULTA DIÁRIA.

AMÉRICO DA PAIXÃO CARDIAS
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sustentando a existência de
omissão
no julgado ante a falta de majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (que foi objeto de irresignação do ora recorrente nas contrarrazões à apelação, ao id. 17447260, Pág. 39), bem como ante a ausência de menção à verba sucumbencial na parte dispositiva da monocrática.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas.

Intimado para contra-arrazoar os aclaratórios, cfe. ato ordinatório ao id. 18067168, o
BANCO ITAUCARD S.A.
deixou de se manifestar.

Rejeitei os embargos de Declaração, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos da parte embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida as omissões apontadas, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

O ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. interpôs AGRAVO INTERNO alegando, em síntese, que a decisão agravada não observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige o pagamento integral da dívida para a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária firmados após a vigência da Lei 10.931/2004.

Argumenta, ainda, que a notificação extrajudicial ensejou o vencimento antecipado da dívida e que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo Agravado.

Contrarrazões no ID. 18354974.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal diz respeito a análise dos requisitos para
ajuizamento da ação e constituição da mora.

Pois bem.

Como sabido, no contrato de alienação fiduciária, não satisfeita a obrigação, a instituição financeira, credora fiduciária, pode utilizar-se do procedimento previsto no Decreto-Lei 911/69.

Acerca da necessidade de comprovação da mora, dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/14:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula nº 72).

Do documental existente nos autos de origem (notificação de ID Num 17447219), constata-se que a referida ação tem como base a inadimplência do ora apelado referente a 8ª parcela vencida em 21/08/2022. E a notificação cumpriu o fim a que se destinava, pois o devedor realizou o pagamento das parcelas em atraso antes do ajuizamento da ação (comprovante de pagamento ID Num 17447239).

Desse modo, restando comprovado que o réu/apelado pagou as parcelas ditas em atraso ao tempo do seu vencimento, anteriormente ao ajuizamento da ação, resta descaracterizada a mora, devendo, pois, ser julgado improcedente o pedido de busca e apreensão do bem objeto do contrato de financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - PAGAMENTO REALIZADO - COMPROVAÇÃO - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO.

- Em autos de busca e apreensão na qual o requerido comprova o efetivo pagamento das parcelas ditas em atraso, realizado antes mesmo do vencimento do boleto, o desfecho de improcedência é medida que se impõe porquanto não consubstanciado o alegado inadimplemento esvaziando-se a constituição em mora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.126885-9/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da sumula em 06/ 10/ 2021)

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE APONTAVA O INADIMPLEMENTO DA PARCELA Nº 4. PRESTAÇÃO PAGA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR PARA APROVEITAMENTO POR FATO POSTERIOR. CONDIÇÃO DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. Para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é condição da ação a demonstração pela instituição financeira da constituição em mora do devedor. Realizada tal providência, o devedor já toma ciência de que, caso não realizado o pagamento do débito extrajudicialmente, será ajuizada a medida judicial cabível. No caso em julgamento, é possível constatar que o banco realizou a notificação extrajudicial do réu em razão do atraso no pagamento da parcela vencida em 04/10/2017. E a notificação cumpriu o que se destinava, pois o devedor realizou o pagamento das parcelas em atraso antes do ajuizamento da ação. Entretanto, posteriormente, outra parcela não foi paga, mas o banco não realizou nova notificação extrajudicial do devedor. Aproveitou-se da anteriormente realizada, o que é irregular. Desse modo, com a irregularidade da constituição em mora do devedor, a condição da ação não foi cumprida, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

(TJ-SP - AC: 10013887620188260587 SP 1001388-76.2018.8.26.0587, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2019)

Assim, a conclusão a que se chega, nesse cenário, é a de que a notificação que instruiu a petição inicial não teve o condão de comprovar a mora do devedor, pois houve a quitação da parcela nela referida antes do ajuizamento da demanda, pelo que a liminar concedida deve ser cassada e o veículo devolvido ao réu.

Ademais, tendo em vista a informação de impossibilidade de cumprimento da obrigação (ID Num 17447252) em razão da venda do veículo, não há que se falar em incidência da astreintes, pelo que suspendo a multa diária. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA - PERDA DE OBJETO DO RECURSO. Verifica-se a perda superveniente do objeto de agravo interno interposto contra decisão que cominou multa diária em caso de descumprimento de obrigação, quando há o julgamento do agravo de instrumento, convolando a obrigação discriminada em perdas e danos, ante a impossibilidade de seu cumprimento e, afastando, por conseguinte, as astreintes impostas. Recurso prejudicado. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.061296-2/002, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da sumula em 08/04/2019)

Isto posto, CONVERTO em perdas e danos a obrigação, devendo a apelante restituir ao apelado o valor equivalente ao preço de mercado do veículo, apurado pela Tabela FIPE, à época da alienação extrajudicial.

Fica a autora/apelante autorizada a descontar o valor da dívida do réu/apelado, sem incidência dos encargos de inadimplemento – juros e multa, haja vista que na época do ajuizamento da ação não existia a mora.

E, em razão da improcedência da ação de busca de apreensão, ainda deve a apelada pagar a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado, nos termos do artigo 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69, caso o veículo já tenha sido alienado.

Por fim, em razão de ser inexistente a mora do apelado no momento da propositura da ação, haja vista o pagamento ter ocorrido anteriormente, deve o autor/apelante ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 19/08/2024